Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-03.2023.8.11.0011
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001375-03.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7477-26 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), HELIUM SOLAR LTDA - CNPJ: 44.264.857/0001-94 (APELADO), JEAN CARLO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.463.711-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do
art
. 485, III, do CPC, por abandono da causa, sustentando a nulidade da decisão, ante a ausência de intimação pessoal, conforme preceitua o
art
. 485, § 1º, do CPC.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia cinge-se à necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta antes da extinção do feito por abandono da causa, nos termos do
art
. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de Decidir

3. A extinção do processo com base no
art
. 485, III, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora, o que não foi observado no caso concreto.

4. A inexistência de intimação pessoal viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença extintiva.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de Julgamento
: "A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, nos termos do
art
. 485, § 1º, do CPC, sob pena de nulidade da sentença."

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
1000152-85.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mirassol D'Oeste/MT que, nos autos da presente
Ação Monitória
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC, por abandono da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a impossibilidade de extinção do processo executivo com base no art. 485, III do CPC, argumentando que as hipóteses de extinção da execução estão taxativamente previstas no art. 924 do CPC.

Defende, também, que as regras do processo de conhecimento só se aplicam subsidiariamente à execução quando não conflitarem com as normas específicas do processo executivo.

Alega, ainda, a ausência de intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, em violação ao §1º do art. 485 do CPC.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Sem contrarrazões, ante a inexistência de
angularização
processual na origem.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S/A
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III do CPC, por abandono da causa.

Irresignado, o Autor sustenta em suas razões a impossibilidade de extinção do processo ante a ausência de cumprimento do disposto no art. 485, § 1º, do CPC. Afirma, ainda, que as hipóteses de extinção do feito estão taxativamente previstas no art. 924 do CPC.

Diante disso, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Pois bem. O abandono da causa está previsto como causa de extinção do processo sem resolução do mérito no inciso III do art. 485,
in
verbis
:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”

Estabelece o § 1º, contudo:

“
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
”

Cite-se a doutrina do emérito professor Humberto Theodoro Júnior:

"A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a
paralisação do processo
, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. Presume-se, legalmente, essa desistência quando ambas as partes se desinteressam e,
por negligência
, deixam o processo paralisado por mais de um ano, ou
quando o autor não promove os atos ou diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de trinta dias
.

A extinção, de que ora se cuida, pode dar-se por provocação da parte ou do Ministério Público; pode, ainda, ser decretada de ofício pelo juiz, salvo no caso de abandono pelo autor, pois mesmo que após sua intimação permaneça inerte, o réu que já ofereceu contestação pode ter interesse no prosseguimento do processo e na resolução do mérito da causa. Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 485,
o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte
, pessoalmente, por mandado,
para suprir a falta
(i.e., dar andamento ao feito),
em cinco dias
(art. 485, § 1º).
Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo
, bem como a ordem de arquivamento dos autos (art. 485, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção nos casos em que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal. (...)". (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Forense, p. 1.303/1.305). (
g.n
)

Como visto, para a extinção do feito por abandono, é necessária a inércia do autor por tempo superior a 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal do exequente, para dar andamento ao processo, sob pena de extinção.

Entretanto, verifica-se que da data da intimação do autor para se manifestar acerca da certidão negativa (14/02/2024 - id. 140943552) até a data em que foi sentenciado o processo (24/10/2024 - id. 173009095), não houve a prolação de despacho determinando a intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, promover os atos que lhe competiam, sob pena de extinção do processo, conforme prevê o art. 485, § 1º, do CPC.

Consigne-se que, ainda que tenha decorrido o transcurso do prazo
in albis
da intimação para promover o andamento do feito que lhe competia, o autor deveria ter sido intimado pessoalmente para, no prazo de cinco dias, suprir essa falta, sob pena de extinção,
o que não ocorreu
. Assim, o juiz não poderia extinguir o processo sumariamente, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Nesse sentido, colaciono recente julgado de minha relatoria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PREVIA. RIGOR EXCESSIVO NA EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa pela parte autora. 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, considerando a ausência de inércia superior a trinta dias e a falta de intimação pessoal para regularizar o andamento do feito, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC. (...)
A extinção do processo por abandono da causa exige
a comprovação de inércia por prazo superior a trinta dias e
prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC
.
” (TJMT,
ApCiv
1000152-85.2024.8.11.0041, r. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10/12/2024, p. 16/12/2024) (
g.n
)

Isto posto, considerando o descumprimento do § 1º do art. 485 do CPC, a anulação do ato sentencial é medida que se impõe.

Forte nas razões acima delineadas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários advocatícios recursais, uma vez que não houve
angularização
processual na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025